Tribunal: TJBA
Processo: 0519689-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519689-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE registrado(a) civilmente como LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS registrado(a) civilmente como PATRICIA HELENA MARTA MARTINS

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 127, CAPUT, E ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 82, I, DA LEI FEDERAL N° 8.078/1990. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3°, I, DO CPC. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. MAJORAÇÃO DO ICMS POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N° 16.738/2016. REPASSE AO CONSUMIDOR NA FATURA MENSAL DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0519689-62.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CLARO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar provimento parcial
ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator